Tribunal: CARF
Processo: 14094.720008/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14094.720008/2018-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.933 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
DEVOLUÇÃO/RETORNO
Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DOSTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que promova o seu apensamento aos respectivos
processos administrativos fiscais de restituição/compensação, já existentes ou que venham a ser
formalizados, para que seja realizado um único julgamento nos termos do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 28/08/2015

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem relatoriar o ocorrido nos autos, me permito utilizar o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório no
0408/2018 - DRF/CBA (fls. 158-160), que não homologou as retificações de DCTF
relativas aos seguintes tributos/fatos geradores: CSLL/Dez/2014; CSLL/Jan/2015;
CSLL/Mar/2015; CSLL/Fev/2016; CSLL/Abr/2016; CSLL/Mai/2016; CSLL/Set/2016;
CSLL/Out/2016; IRPJ/Dez/2014; IRPJ/Jan/2015; IRPJ/Mar/2015; IRPJ/Fev/2016;
IRRF/Mar/2017.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14094.720008/2018-36
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

O contribuinte, antes da prolação do referido Despacho Decisório, foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca dos valores informados nas DCTFs retificadoras, bem como a
apresentar documentação comprobatória dos fatos.
Relativamente aos débitos de CSLL e de IRPJ, o contribuinte alegou que as alterações
pretendidas decorreriam de suposta mudança de critério de reconhecimento das receitas
da CVA (Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da "Parcela A"), que
passou para o regime de competência, em razão do entendimento da Receita Federal do
Brasil manifestado por meio da Solução de Consulta - COSIT no 101.
Porém as retificações de DCTF, quanto aos débitos de CSLL e de IRPJ, não foram
acolhidas no mencionado Despacho Decisório por não ter o contribuinte, a despeito de
intimado a tanto, trazido qualquer documento que pudesse demonstrar sua alegação,
com detalhamento das correções efetuadas em sua escrituração e das contas contábeis
envolvidas.
No tocante IRRF (Código 1708) de março de 2017, cuja pretensão é de retificação do
valor de R$ 480.821,52 para R$ 160.273,84, o contribuinte alegou que recolheu três
vezes o valor devido, tendo, por equívoco, informado na DCTF o somatório dos três
recolhimentos. Apresentou, às fls. 51-54, demonstrativo dos valores de IRRF devidos
sob o referido Código e comprovantes dos três DARFs recolhidos (fls. 105-107), cada
qual no valor de R$ 160.273,84.
Ocorre que, conforme consta do Despacho Decisório, a retificação não foi homologada,
pois, para o mês de março de 2017, foi apresentada DIRF informando débito de IRRF
(Código 1708) no valor de R$ 165.083,45, de sorte que há descompasso entre as
informações prestadas.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 392-
399, na qual reitera que apresentou DCTFs retificadoras, alterando débitos de CSLL e
de IRPJ, a fim de alinhar-se ao posicionamento adotado pela Receita Federal do Brasil,
manifestado por meio da Solução de Consulta COSIT no 101. Nesse sentido, passou a
reconhecer pelo regime de competência as receitas relativas à Conta de Compensação
de Variação de Valores de Itens da "Parcela A" - CVA. De tais alterações resultaram,
em alguns casos, reduções nas bases imponíveis para alguns fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 2014 a 2016, e, em outros casos, houve aumento significativo
dos débitos, que foram incluídos no Programa especial de Regularização Tributária -
PERT, instituído pela Lei 13.496/2017. O Despacho Decisório recorrido, porém, ateve-
se apenas às reduções de débitos, não se pronunciando acerca dos débitos que foram
aumentados.
Quanto ao IRRF (Código 1708), relativo a março de 2017, o débito, no valor de R$
160.273,84, foi recolhido por três vezes no dia 20/04/2017, totalizando R$ 480.821,52,
fato esse que acarretou o preenchimento errôneo da DCTF original, na qual foi indicado
equivocadamente que o débito corresponde ao somatório dos valores recolhidos (R$
480.821,52). A DCTF retificadora apenas corrigiu o equívoco, fazendo consta o débito
efetivamente devido, qual seja, R$ 160.273,84.
Em razão do princípio da verdade real e face à documentação apresentada junto à
manifestação de inconformidade, deve ser reformado o entendimento manifestado no
Despacho Decisório recorrido. Esclarece o contribuinte que a Escrituração Contábil
Fiscal dos anos-calendário de 2014 a 2016 estão sendo revistas e serão oportunamente
transmitidas, a fim de compatibilizá-la aos ajustes nas apurações dos tributos.
Por fim, pede a homologação das retificações das DCTFs e protesta pela produção de
todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a prova documental
suplementar, bem como a eventual realização de diligência, caso se reputem necessárias
à formação do convencimento sobre a matéria questionada.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ.
Eis excertos do voto:
O Despacho Decisório recorrido foi proferido em procedimento de malha de DCTF,
previsto no art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1599/2015. Nos termos desse
dispositivo, o contribuinte é intimado a prestar esclarecimentos ou a apresentar
documentação comprobatória sobre possíveis inconsistências ou indícios de
irregularidade detectados por meio da aplicação de parâmetros internos estabelecidos
pela RFB. O não atendimento à intimação no prazo determinado enseja a não
homologação da retificação.
[...]
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte reitera os argumentos anteriormente
referidos. Para comprovar o alegado, apresenta os demonstrativos de fls. 387-391 com o
seguinte conteúdo: demonstrativos de apuração do lucro real dos anos-calendário de
2014 e 2015; demonstrativos de apuração da base de cálculo da CSLL dos anos-
calendário de 2014 e 2015; demonstrativos das estimativas mensais devidas a título de
IRPJ e de CSLL para o ano de 2016.
Não há, nos demonstrativos apresentados, qualquer indicação da alegada mudança de
critério de reconhecimento das receitas da CVA (Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da "Parcela A"). A rigor, não há nos documentos apresentados pelo
contribuinte qualquer vestígio das contas envolvidas na contabilização das referidas
receitas. Evidencia-se, assim, total falta de colaboração do contribuinte em desincumbir-
se do ônus da prova que lhe cabe, já que é ele que pretende alterar débito já confessado
por meio da DCTF originalmente apresentada.
Destarte, à mingua de comprovação dos fatos que, segundo alega, teriam levado à
retificação dos débitos de IRPJ e de CSLL informados nas DCTFs apresentadas, não
merece acolhida seu inconformismo quanto ao Despacho Decisório.
No tocante à retificação do débito de IRRF (Código 1708) do mês de março de 2017, o
contribuinte, regularmente intimado (fl. 12) a prestar esclarecimentos e a apresentar
documentação comprobatória, afirmou que o débito efetivamente devido (R$
160.273,84) foi recolhido por três vezes no dia 20/04/2017, fato este que ensejou o
equívoco no preenchimento da DCTF original, na qual foi declarado indevidamente
como devido o débito correspondente ao somatório dos valores recolhidos (R$
480.821,52).
Para comprovar o alegado, apresentou demonstrativo extra contábil (fls.51-54) dos
débitos de IRRF (código 1708) pertinentes ao mês de março de 2017 e comprovantes
(fls. 105-107) dos valores recolhidos.
Ocorre que, ao preencher a DIRF (fl. 153), o contribuinte informou, também para o mês
de março de 2017, IRRF (Código 1708) no valor de R$ 165.083,45. Ante tal
inconsistência entre os valores indicados em DCTF e em DIRF, o Despacho Decisório
recorrido não homologou a alteração do débito pretendida por meio da DCTF
retificadora apresentada.
Na manifestação de inconformidade apresentada, o contribuinte limita-se a reiterar os
mesmos argumentos, apresentando os mesmos documentos já referidos. Nada menciona
acerca do valor de IRRF (Código 1708), relativo ao mês de março de 2017, por ele
informado na DIRF.
Consulta à DIRF apresentada, evidencia que a divergência mencionada no Despacho
Decisório entre DCTF retificadora e DIRF permanece, de sorte que, à mingua de prova
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

consistente (sobretudo, proveniente da escrituração contábil), não há elementos hábeis a
sustentar a alteração pretendida do débito de IRRF (Código 1708) de março de 2017.
Quanto ao IRPJ e à CSLL, o contribuinte pretende, por meio das DCTFs retificadoras
apresentadas, reduzir os seguintes débitos: : CSLL/Dez/2014; CSLL/Jan/2015;
CSLL/Mar/2015; CSLL/Fev/2016; CSLL/Abr/2016; CSLL/Mai/2016; CSLL/Set/2016;
CSLL/Out/2016; IRPJ/Dez/2014; IRPJ/Jan/2015; IRPJ/Mar/2015; IRPJ/Fev/2016.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo a não homologação dos débitos de CSLL/Dez/2014,
CSLL/Jan/2015, CSLL/Mar/2015, CSLL/Fev/2016, CSLL/Abr/2016, CSLL/Mai/2016,
CSLL/Set/2016, CSLL/Out/2016, IRPJ/Dez/2014, IRPJ/Jan/2015, IRPJ/Mar/2015,
IRPJ/Fev/2016 e IRRF/Mar/2017, cuja alteração o contribuinte pretendia mediante a
apresentação de DCTFs retificadoras.
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário.
A seguir, se reproduz excertos da Resolução CARF de no 1401-000.680, de 13 de
novembro de 2019:
[...]
Voto
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Instrução Normativa RFB de no 1599, de 11 de dezembro de 2015, citada na decisão
recorrida, artigo 10, prevê:
Art.10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação
de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as
possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de que trata
o caput.
§2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação
da retificação.
§4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I – enquanto pendentes de análise; e
II – não homologadas.
§5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar impugnação
dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF de no 343, de 09/06/2015,
tem-se a competência desta 1a Seção de Julgamento:
Art. 2o. À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ, formalizados
com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo Administrativo
Fiscal;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples-Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
[...]
Art. 7o. Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como
de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
§ 2o Os recursos interpostos em processos administrativos de cancelamento ou de
suspensão de isenção ou de imunidade tributária, dos quais não tenha decorrido a
lavratura de auto de infração, incluem-se na competência da 2a (segunda) Seção.
Em recente acórdão proferido por este Colegiado, mas por outra Seção de Julgamento,
encontra-se a seguinte posição:
Acórdão no 3301-006.059, de 23 de abril de 2019
Processo: 13116.721883/2017.96
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. NÃO
CABIMENTO.
O Decreto n° 70.235/72 prescreve que o contencioso administrativo se instaura com a
impugnação, desde que haja determinação e exigência de créditos tributários e/ou de
penalidades e infração à legislação tributária, mesmo que não resulte em exigência de
crédito tributário. No caso em comento, o objeto do processo é a homologação da
retificação dos débitos de PIS e COFINS em DCTF, dessa forma não se trata de
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

constituição de crédito tributário, tampouco de infração à legislação tributária, ou seja,
não há litígio. Logo, o CARF não tem competência para homologação de retificações de
DCTF.
Recurso Voluntário Não-Conhecido.
Poder-se-ia inferir que não haveria possibilidade de recurso a este tribunal, entretanto,
no ato normativo supra transcrito está expresso que eventual irresignação ao despacho
decisório, no caso em questão, seguirá de acordo com o rito do Decreto no 70.235/72.
Discutiu-se entre a turma que, além da possibilidade legal de apresentar recurso
voluntário ao caso em questão (não homologação de DCTF), poderia ocorrer um dano à
Recorrente caso houvesse transmitido PER/DCOMP para fins de reconhecimento do
eventual crédito decorrente da retificação da DCTF, ora não homologada.
Neste sentido, a própria Recorrente informou que assim procedeu, promovendo, em
aditamento posterior, a relação dos PER/DCOMP.
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já
devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seus procuradores
infra assinados, em atenção à solicitação do Conselheiro Sr. Daniel Ribeiro Silva na
sessão de julgamento do dia 16.10.2019, requerer a juntada das PER/DCOMPs até o
momento transmitidas para compensação dos valores pagos a maior nos meses em que
houve redução de base de cálculo em razão da reapuração decorrente da alteração do
reconhecimento da receita de CVA do regime de caixa para o regime de competência,
quais sejam (Doc. 01):

De forma que conheço do recurso voluntário apresentado.
DA QUESTÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCTF
Trata-se de assunto que revela-se de caráter pioneiro nesta Turma de Julgamento, o
qual, entretanto, foi dado o devido tratamento processual por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB de no 2, de 28 de agosto de 2015, que a seguir se reproduz
alguns excertos:
[início de trechos do Parecer]
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 28/08/2015
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art.9o da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP,
deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação se encerre com a sua homologação,
o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao
processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que
essa informação seja considerada na análise da manifestação contra o indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP.
[...]
Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na análise do
PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, a
DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica suspensa, conforme disposto
no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já que não produz efeitos. Pode ocorrer de
o sujeito passivo apresentar DCTF retificadora e PER/DCOMP requerendo o direito
crédito referente a tal retificação. Caso a DCTF retificadora fique suspensa para análise,
e por isso o PER/DCOMP é indeferido/não homologado, pode ocorrer de o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o despacho decisório desse
indeferimento/não homologação, e, antes do julgamento, a DRF encerre o procedimento
de retificação da DCTF, da seguinte forma: (i) a retificação da DCTF é aceita; (ii) a
retificação da DCTF não é homologada, não produzindo efeitos em definitivo.
21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão julgador
que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser feita de ofício. Caso a
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, a retificação de DCTF, o
processo administrativo fiscal referente ao direito creditório do sujeito passivo deixa de
ter objeto, e cabe ao órgão julgador baixar o processo para revisão do despacho
decisório que indeferiu/não homologou o PER/DCOMP.
21.2. Na segunda circunstância (ii), considerando que a unidade local não tenha
homologado a DCTF retificadora e, por tal motivo, esta não produziu efeitos, o recurso
contra a não homologação da retificação da DCTF deve seguir o rito do Decreto no
70.235, de 1972, uma vez que contém discussões acerca da regra-matriz de incidência
tributária envolvendo aquele lançamento cuja retificação não foi homologada. Tal
processo administrativo fiscal, além de ter o mesmo rito, está intrinsecamente ligado ao
processo administrativo fiscal que esteja julgando (ou ainda vai julgar) o indeferimento
do direito creditório do PER/DCOMP. Assim, por continência e para se evitar decisões
contraditórias sobre o mesmo fato (vedação do comportamento contraditório – venire
contra factum proprium – da Administração Pública), o processo do recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF deve ser apensado ao processo administrativo
fiscal que indeferiu o direito creditório (ou vice-versa, caso o recurso da não
homologação seja prévio), e realizado apenas um julgamento.
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

[...]
EDUARDO GABRIEL DE GÓES VIEIRA FERREIRA FOGAÇA Auditor-Fiscal da
RFB Chefe da Dinog
De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Tributação.
MIRZA MENDES REIS Auditora-Fiscal da RFB Coordenadora da Copen
De acordo. À consideração do Subsecretário de Tributação e Contencioso.
FERNANDO MOMBELLI Auditor-Fiscal da RFB Coordenador-Geral de Tributação
De acordo. Encaminhe-se ao Secretário da Receita Federal do Brasil, para aprovação.
PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO Auditor-Fiscal da RFB Subsecretário de
Tributação e Contencioso
Aprovo. Publique-se no Diário Oficial da União. Depois, retorne-se à consulente.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID Secretário da Receita Federal do Brasil.”
[fim de trechos do Parecer]
As diligências que pretendíamos solicitar eram no sentido de que a unidade de origem
analisasse se a Recorrente teria o crédito alegado em seu recurso, entretanto, conforme o
Parecer, o tratamento para o caso é outro e se ignorássemos o que consta no referido
Parecer a Recorrente ficaria prejudicada.
Como mostramos, o Parecer (supra transcrito em parte) deu todo o roteiro a ser seguido
em relação ao contencioso envolvendo esta matéria: não homologação de retificação de
DCTF.
Então, até mesmo na linha do que estávamos discutindo, por força da informação da
Recorrente de que já havia ingressado com as DCOMPs (as indicou posteriormente à
sessão, em petição que consta nos autos e aqui transcrita), entendo que as diligências
sejam no sentido de que a unidade de origem certifique-se de que (i) se as DCOMP
indicadas no quadro supra, referem-se a eventual crédito relacionado àquele objeto de
não homologação da retificação da DCTF (presente processo), (ii) caso positivo, que os
processos pertinentes a estas DCOMPs sejam sobrestados, aguardando o julgamento do
presente processo.
Após o atendimento, retorne-se o presente processo a este Colegiado.
DAS DILIGÊNCIAS
A seguir, se reproduz, em parte, o resultado das diligências, realizado pela
unidade de origem:
05. Com o intuito de atender a determinação de diligência fiscal, efetuaram-se pesquisas
no SCC -Sistema de Controle de Créditos e Compensações, sendo então identificadas
famílias de PER/DCOMP cujos documentos matriz encontram-se discriminados no
quadro abaixo, sendo que os direitos creditórios postulados pelo contribuinte possuem
como origem alegados créditos de pagamentos indevidos ou a maior (PGIM) de débitos
(tributo e período de apuração) cujas retificações em DCTF não foram homologadas
pela autoridade fiscal por meio do presente processo administrativo no
14094.720008/2018-36, com a ressalva de que foram identificadas outras famílias
PER/DCOMP além daquelas informadas pelo contribuinte e relacionadas no quadro 02
retro.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

06. Ainda na pesquisa no SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensações,
identificaram-se outras famílias de PER/DCOMP apresentadas posteriormente, pelo
contribuinte durante os anos de 2019 e 2020, que, no entanto, com base em alegados
créditos de pagamento indevido ou a maior de débitos (tributo e período de apuração)
cujas retificações em DCTF não foram homologadas pela autoridade fiscal, porém, a
vinculação foi efetuada de maneira indireta, visto que o contribuinte indicou nos
correspondentes PER/DCOMP como origem desses créditos o período de apuração
07/07/1980, que é o indicativo de controle do presente processo no 14094.720008/2018-
36 em razão dos respectivos pagamentos terem sidos alterados nos campos: período de
apuração e número de referência, para evitar que os pagamentos permanecem-se
disponíveis no sistema de controle da arrecadação federal, o que poderia levar ao
reconhecimento automático pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações dos
direitos creditórios postulados. As seguintes famílias PER/DCOMP com os documentos
matriz discriminados no quadro abaixo encontram-se na referida situação:

07. Ultrapassada a identificação das famílias de PER/DCOMP cujos alegados créditos
(tributos e períodos de apuração) a título de pagamento indevido ou a maior são
idênticos aos débitos objetos da não homologação das retificações em DCTF, deve-se
esclarecer que as referidas famílias se encontram em situações diversas no
processamento eletrônico, sendo que, apenas os Pedidos de Restituição (PER) no
16592.15407.80220.1.2.04-7065 e no 18788.71608.180220.1.2.04-2680 tiveram a
análise do direito creditório concluída eletronicamente pelo SCC - Sistema de Controle
de Créditos e Compensações, sendo os respectivos direitos creditórios não reconhecidos
através dos Despachos Decisórios Eletrônicos emitidos em 24/08/2020 por meio dos
processos de controle do crédito no 10183.906311/2020-99 e no 10183.906312/2020-33,
encontrando-se, na presente data, na fase de ciência do contribuinte para o início do
prazo de apresentação de recurso (manifestação de inconformidade) visando abertura de
contencioso fiscal.
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

08. No tocante as demais famílias PER/DCOMP, concernentes aos documentos matriz
das famílias de PER/DCOMP discriminados nos quadros 03 e 04 retro, informa-se que
ainda não ocorreu a análise dos correspondentes direitos creditórios, motivo pelo qual
inexistem os respectivos processos de controle do crédito, de maneira que não é possível
efetuar eventual sobrestamento. Por relevante, destaca-se que algumas dessas famílias
de PER/DCOMP encontram-se na situação “suspensa”, aguardando “distribuição para
a análise”, que é indicativo da necessidade do procedimento de intervenção do usuário
no sistema SCC visando o reconhecimento ou não do direito creditório postulado.
Mister esclarecer que a análise do direito creditório, seja eletronicamente pela SCC ou
através de procedimento de intervenção do usuário, não pode ser sobrestado sob pena de
ocorrer a homologação da(s) respectiva(s) compensação(ões) por disposição legal
(homologação tácita), nos termos do artigo 74, parágrafo 5o, da Lei no 9.430/1996, com
redação da Lei no 10.833/2003.
09. Ademais, a análise do direito creditório de pagamento indevido ou a maior não se
limita apenas a existência ou não de saldo disponível de pagamento decorrente da
homologação da retificação em DCTF, ou seja, a existência de saldo disponível de
pagamento não implica em automático reconhecimento do direito creditório,
principalmente para alegados pagamentos indevidos ou a maior de estimativas de
IRPJ/CSLL ou de pagamento a maior de IRRF, como é no presente caso. É essencial
verificar os elementos que determinam a certeza e liquidez do crédito (direito
creditório), bem como se não ocorreu a utilização em duplicidade do pagamento
informado como origem do crédito, isto é, se o pagamento da estimativa, que foi objeto
da tentativa de retificação em DCTF, não foi utilizado também como dedução do valor
devido a título de IRPJ-Ajuste Anual ou CSLL-Ajuste Anual, podendo, inclusive,
resultar em outro tipo de crédito ao contribuinte, qual seja, o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL. Quando ao alegado crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF, é
essencial verificar se o valor constante em DIRF - Declaração do Imposto Retido na
Fonte do contribuinte é equivalente ao valor confessado na DCTF, objeto de retificação,
sob pena de ocorrer dedução indevida de IRRF pela pessoa jurídica, beneficiária dos
rendimentos, no caso de IRRF retido no código de receita 1708.
10. Diante disso, ressalta-se que, por si, a homologação da retificação de débitos em
DCTF resultando na disponibilidade do saldo de pagamento não tem o condão para o
reconhecimento automático do correspondente direito creditório, sendo essencial
verificar outros elementos que possam prejudicar a certeza e liquidez do crédito, a
exemplo daqueles destacados no parágrafo anterior, de maneira a evitar elevadas perdas
a Fazenda Pública. Nota-se que o procedimento de homologação da retificação de
débitos em DCTF é distinto do procedimento de reconhecimento de direito creditório
postulado, em que pese a possibilidade de existir vínculo entre o motivo da retificação
do débito em DCTF com o pleito de restituição/compensação.
11. A exceção dos Pedidos de Restituição (PER) no 16592.15407.80220.1.2.04-7065 e
no 18788. 71608.180220.1.2.04-2680, todas as demais famílias de PER/DCOMP com
documentos matriz indicados nos quadros 03 e 04 ainda não tiveram a análise dos
respectivos direitos creditórios analisadas eletronicamente pelo SCC ou através da
intervenção do usuário. Assim, no presente caso, ainda não foram cadastrados os
correspondentes processos de controle do crédito, de maneira que não é possível efetuar
o sobrestamento de processos em razão da inexistência dos mesmos. Ademais, o
sobrestamento somente poderá ocorrer após a apresentação tempestiva da respectiva
manifestação de inconformidade e desde que o não reconhecimento do direito creditório
esteja vinculado ao objeto de não homologação da retificação da DCTF, do contrário,
deverá submeter ao contencioso fiscal em procedimento separado ao da não
homologação da retificação da DCTF, posto que o motivo jurídico para o não
reconhecimento do direito creditório é totalmente distinto, por exemplo: a utilização
indevida do pagamento informado como origem do crédito em duplicidade.
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

13. Ante o exposto, encaminhe-se o presente processo administrativo à Equipe
Regional de Controle Processual (EQCOMP) da SECOP/SRRF/1a Região Fiscal para
as seguintes providências:
I- cientificar o contribuinte ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o no 03.467.321/0001-99, do teor do
presente Relatório de Diligência Fiscal, concedendo-lhe, nos termos do artigo 28 da Lei
no 9.784/1999, combinado com o parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011, a abertura de prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência deste
documento, para o exercício do seu direito a defesa e ao contraditório, com ulterior
devolução dos presentes autos administrativos ao CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais; e
II- demais providências cabíveis.
DA MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE
Cientificada do resultado das diligências, a Recorrente apresentou extenso
arrazoado onde procura demonstrar/ratificar que procedem as suas retificações nas várias DCTF,
já identificadas nas peças do presente processo, além de insinuar que o procedimento realizado
pela autoridade fiscal diligenciadora teria sido omisso. Em suas palavras:
Ademais, à diligência determinada pelos Ilustres Julgadores deveria ser realizada com o
condão de verificar a nova base de cálculo apresentada nas obrigações acessórias
retificadoras (ECF e DCTF), devendo, nesse caso, o auditor fiscal responsável pela
diligência apontar eventual incorreção existente nessa nova base de cálculo que pudesse
vir a corroborar o indeferimento do crédito pleiteado e utilizado nas DCOMP’s.
Porém, não foi isso que o Ilustre Fiscal diligenciador fez, ele simplesmente preferiu
instruir suas conclusões em uma suposta, diga-se desde, já, falta de elemento novo que
pudesse justificar o novo procedimento adotado pela Manifestante para retificação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Esclareça-se que, contrariamente ao afirmado pela Recorrente, as diligências
demandadas por esta Turma Ordinária foram em outro sentido.
Repete-se o contido na Resolução CARF:
Então, até mesmo na linha do que estávamos discutindo, por força da informação da
Recorrente de que já havia ingressado com as DCOMPs (as indicou posteriormente à
sessão, em petição que consta nos autos e aqui transcrita), entendo que as diligências
sejam no sentido de que a unidade de origem certifique-se de que (i) se as DCOMP
indicadas no quadro supra, referem-se a eventual crédito relacionado àquele objeto de
não homologação da retificação da DCTF (presente processo), (ii) caso positivo, que os
processos pertinentes a estas DCOMPs sejam sobrestados, aguardando o julgamento do
presente processo.
A autoridade fiscal diligenciadora já se manifestou, em seu lúcido relatório fiscal,
da impossibilidade de se atender ao referido pedido de sobrestamento, com argumentos sólidos
e sustentado em boas razões operacionais e processuais.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

E como bem dito em seu relatório, a homologação da retificação de DCTF não
significa, necessariamente, na certeza de um eventual crédito daí advindo, pois caberiam diversas
outras análises a serem feitas no sentido da averiguação do crédito, quando, evidentemente, fosse
pleiteado a sua restituição ou compensação.
Da mesma forma, deve-se entender, por outro lado, que a não homologação da
retificação de DCTF não significa que um eventual crédito daí advindo e candidato à uma
pleiteada compensação já estaria, de pronto, fulminado por aquele procedimento, daí o
entendimento firmado, creio, no envio do presente processo nos termos das diligências propostas
por este Colegiado.
À luz das informações trazidas na relatório fiscal das diligências, a constatada
existência de PER/DCOMP requerendo o direito ao crédito referente à retificação (apesar de não
homologadas, objeto deste processo), impõe-se a sua apensação ao presente processo, de
procedimento de retificação de DCTF.
Conforme já apontado no Parecer Normativo COSIT/RFB de no 2, de 28 de
agosto de 2015:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 28/08/2015
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art.9o da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP,
deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação se encerre com a sua homologação,
o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao
processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que
essa informação seja considerada na análise da manifestação contra o indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP.
[...]
Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na análise do
PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, a
DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica suspensa, conforme disposto
no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já que não produz efeitos. Pode ocorrer de
o sujeito passivo apresentar DCTF retificadora e PER/DCOMP requerendo o direito
crédito referente a tal retificação. Caso a DCTF retificadora fique suspensa para análise,
e por isso o PER/DCOMP é indeferido/não homologado, pode ocorrer de o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o despacho decisório desse
indeferimento/não homologação, e, antes do julgamento, a DRF encerre o procedimento
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14094.720008/2018-36

de retificação da DCTF, da seguinte forma: (i) a retificação da DCTF é aceita; (ii) a
retificação da DCTF não é homologada, não produzindo efeitos em definitivo.
21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão julgador
que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser feita de ofício. Caso a
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, a retificação de DCTF, o
processo administrativo fiscal referente ao direito creditório do sujeito passivo deixa de
ter objeto, e cabe ao órgão julgador baixar o processo para revisão do despacho
decisório que indeferiu/não homologou o PER/DCOMP.
21.2. Na segunda circunstância (ii), considerando que a unidade local não tenha
homologado a DCTF retificadora e, por tal motivo, esta não produziu efeitos, o recurso
contra a não homologação da retificação da DCTF deve seguir o rito do Decreto no
70.235, de 1972, uma vez que contém discussões acerca da regra-matriz de incidência
tributária envolvendo aquele lançamento cuja retificação não foi homologada. Tal
processo administrativo fiscal, além de ter o mesmo rito, está intrinsecamente ligado ao
processo administrativo fiscal que esteja julgando (ou ainda vai julgar) o indeferimento
do direito creditório do PER/DCOMP. Assim, por continência e para se evitar decisões
contraditórias sobre o mesmo fato (vedação do comportamento contraditório – venire
contra factum proprium – da Administração Pública), o processo do recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF deve ser apensado ao processo administrativo
fiscal que indeferiu o direito creditório (ou vice-versa, caso o recurso da não
homologação seja prévio), e realizado apenas um julgamento.
[...]
Conclusão
É como voto, determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
promova o seu apensamento aos respectivos processos administrativos fiscais de
restituição/compensação, já existentes ou que venham a ser formalizados, para que seja realizado
um único julgamento, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 28/08/2015.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3310
DF CARF MF
Original